Tribunal: TJBA
Processo: 0000027-71.2014.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Piritiba

Apelação:
0000027-71.2014.8.05.0197

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado:
Ricardo José Costa Villa
c
a

Apelad
o
:
Adalberto Batista Viana OAB/SP 31.178

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO DESDE O ANO DE 2014. DEFESA TÉCNICA DE DOIS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000027-71.2014.8.05.0197, oriunda da Comarca de Piritiba/BA, a qual reconheceu a extinção da punibilidade dos réus Danilo de Jesus Santos e Eduardo de Jesus Santana em razão da prescrição da pretensão executória estatal e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do defensor dativo Adalberto Batista Viana (OAB/SP nº 31.178). Os acusados haviam sido anteriormente condenados pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, para Danilo de Jesus Santos, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para Eduardo de Jesus Santana, sendo absolvidos da imputação referente ao art. 35 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuação em processo criminal; e (ii) se o valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se excessivo diante das particularidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo decorre do dever constitucional do Estado de assegurar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sobretudo nas hipóteses em que inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca.

4. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado nomeado para patrocínio dativo o direito à percepção de honorários arbitrados judicialmente, os quais devem ser suportados pelo ente estatal responsável pela prestação da assistência judiciária.

5. No caso concreto, verifica-se que o defensor dativo atuou nos autos desde o ano de 2014, acompanhando a integralidade da persecução penal, inclusive em favor de dois réus simultaneamente, com participação em audiências, apresentação de manifestações defensivas e acompanhamento dos atos processuais ao longo de extensa tramitação processual superior a uma década.

6. A circunstância de a extinção da punibilidade ter sido posteriormente reconhecida em razão da prescrição da pretensão executória estatal não afasta nem reduz a efetiva atuação profissional desempenhada pelo causídico durante toda a marcha processual.

7. O valor fixado na origem, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável, proporcional e compatível com o labor desempenhado, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar a redução pretendida pelo ente estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado em processo criminal, incumbindo ao Estado o respectivo pagamento quando inexistente atuação suficiente da Defensoria Pública. 2. Revela-se razoável a manutenção da verba honorária arbitrada quando demonstrada atuação prolongada do defensor dativo, inclusive na defesa simultânea de mais de um acusado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Código Penal, arts. 107, IV, e 109.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018.

Acórdã
o

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000027-71.2014.8.05.0197, em que são partes as acima indicadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.